Tribunal: TJPA
Processo: 0801251-93.2021.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4656 - Direito Autoral
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801251-93.2021.8.14.0074

APELANTE: TEXAS RODEIO LTDA

APELADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL E AUTORAL · APELAÇÃO CÍVEL · COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS (ECAD) · AUSÊNCIA DE PROVA DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO · SENTENÇA REFORMADA · RECURSO PROVIDO

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por
Texas Rodeio Ltda. – ME
contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial de Tailândia que, em ação de cumprimento de preceito legal c/c cobrança de direitos autorais ajuizada pelo
ECAD
, condenou a ré ao pagamento de R$ 282.919,32, além de confirmar tutela que condiciona a realização de eventos à prévia regularização junto ao ente arrecadador.

II. Questão em discussão

Saber se o
ECAD
, embora legitimado para arrecadar direitos autorais (Lei 9.610/1998, art. 99), produziu prova mínima dos elementos utilizados para fixar o valor cobrado — número de participantes, área sonorizada, bilheteria, etc. — suficiente a satisfazer o ônus do art. 373, I, do CPC.

III. Razões de decidir

A legitimidade ativa do ECAD decorre da lei e da jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

Entretanto, a cobrança baseou-se em demonstrativo de débito unilateral, desacompanhado de documentos que revelassem os parâmetros objetivos de cálculo. A simples juntada de fotos, recortes de imprensa ou “prints” de redes sociais não supre a prova da efetiva execução musical nem da receita bruta dos eventos (16ª e 17ª ExpoTai).

Precedentes do STJ e de Tribunais Estaduais exigem demonstração mínima desses critérios para que o Judiciário possa fiscalizar a conta (STJ, AREsp 815.730; AgInt no AREsp 1.588.993; TJPA, Ap 0001101-64.2014.8.14.0051; TJBA, Ap 0000802-45.2009.8.05.0041).

Ausente essa prova, impõe-se a improcedência do pedido, invertendo-se os ônus sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.
Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos do ECAD. Custas e honorários (majoração para 10 % sobre o valor da causa) a cargo do apelado.

Tese de julgamento:
“1. Para a cobrança judicial de direitos autorais, o ECAD deve comprovar, ao menos de forma mínima, os critérios objetivos utilizados na apuração do valor (art. 373, I, CPC). 2. A ausência dessa demonstração inviabiliza a procedência do pedido, pois o demonstrativo de débito unilateral não basta para constituir o direito invocado.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º XXVII; Lei 9.610/1998, arts. 68 e 99; CPC/2015, art. 373 I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 815.730, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 15.02.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.588.993, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 26.10.2020; TJPA, Ap 0001101-64.2014.8.14.0051, 1ª Turma de Direito Privado, j. 18.07.2022; TJBA, Ap 0000802-45.2009.8.05.0041, 2ª Câmara Cível, j. 17.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 27ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801251-93.2021.8.14.0074

APELANTE: TEXAS RODEIO LTDA – ME

APELADA: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por TEXAS RODEIO LTDA – ME contra a sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Tailândia, que, em
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C/C COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS
ajuizada pelo ECAD, julgou procedente o pedido.

Na origem (id. 5742479), a parte autora assevera que TEXAS RODEIO LTDA promoveu eventos/shows sem a devida regularização destes junto ao ente arrecadador, pelo que estaria em débito do montante de R$ 223.419,58.

Em sua
contestação
(id 18783737), a ré suscitou, em preliminar:
(i)
Ilegitimidade ativa
do ECAD, por ausência de comprovação da representação dos autores filiados;
(ii)
Inépcia da inicial
, ante a falta de documentos essenciais e indeterminação do débito;
(iii)
Incorreção do valor da causa
, por ausência de parâmetros objetivos.

No mérito, defendeu: (i) inexistência de prova de execução musical; (ii) irrelevância jurídica do Regulamento de Arrecadação, por tratar-se de ato unilateral; (iii) possibilidade de que as obras estejam em domínio público; (iv) necessidade de revogação da liminar e, subsidiariamente, redução do valor cobrado a
R$ 4.816,79
, quantia que reputa condizente com a receita bruta declarada. Ao final, requereu a total improcedência da ação ou, sucessivamente, a adequação do quantum.

Sobreveio sentença (ID 18783778) julgando procedente o pedido do ECAD, condenando a TEXAS RODEIO LTDA – ME ao pagamento de R$ 282.919,32, com atualização monetária desde a distribuição e juros desde a citação, bem como honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, e confirmou-se a tutela antecipada que exigia a prévia regularização de futuros eventos junto ao ECAD.

Irresignada, a ré interpôs apelação (id 18783780), reiterando as preliminares de ilegitimidade ativa, inépcia e incorreção do valor da causa; aduziu nulidade da prova documental por ter sido produzida unilateralmente, sustentou violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como a ausência de critérios objetivos na fixação do débito. Requereu, por fim, a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos, ou, de forma subsidiária, a redução da condenação.

O ECAD apresentou contrarrazões (id 18783789), arguindo: (i) legitimidade ativa reconhecida pela Lei 9.610/98 e pela jurisprudência do STJ; (ii) regularidade da prova documental, suficiente para comprovar o uso de obras musicais; (iii) impossibilidade de redução do valor sem comprovação idônea dos parâmetros pretendidos pelo apelante. Pugnou pelo desprovimento do recurso e pleiteou a majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto da decisão de primeiro grau que julgou procedente a ação de cobrança de direitos autorais promovida pelo ECAD em face da apelante.

Alega a apelante que o ECAD não logrou demonstrar a insuficiência de provas acerca dos valores cobrados.

Pois bem.

Das preliminares suscitadas.

Ilegitimidade ativa do ECAD

A preliminar não prospera. O art. 99 da Lei 9.610/1998 confere ao ECAD legitimidade para arrecadar e distribuir direitos autorais pela execução pública de obras musicais. A Suprema Corte, ao julgar a
ADI 5.062
(Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, 27.10.2016), declarou constitucionais os dispositivos que concentram no ECAD essa atribuição, afastando qualquer dúvida sobre sua legitimidade ativa. Rejeito, pois, a preliminar.

Inépcia da petição inicial

A inicial descreve, ainda que sucintamente, (i) cada evento realizado, (ii) o período de execução musical alegado e (iii) o valor cobrado em face da recorrente, instruindo-a com o “Demonstrativo de Débito Analítico” (id 18783685). Tais elementos permitem a perfeita compreensão da lide e o exercício do contraditório, atendendo ao art. 330, § 1º, do CPC. Não há inépcia. Preliminar rejeitada.

Incorreção do valor da causa

O valor da causa, em ações de cobrança, deve refletir a soma pretendida pelo autor (art. 292, V, CPC). Ainda que, ao final, se reconheça a improcedência do débito, eventual excesso não conduz à nulidade do processo, tampouco gera prejuízo concreto à defesa. Eventual retificação teria natureza meramente formal e não influi no desate da controvérsia (art. 321, § 1º, CPC). Rejeito a preliminar.

Superadas tais questões, passo à análise do mérito.

A Carta Magna de 1988 assegura aos autores o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, nos termos da Lei nº 6.910/98, a qual, em seu art. 68, estatui que, sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão ser utilizadas obras teatrais, composições musicais ou lítero-musicais e fonogramas, em representações e execuções públicas.

Por sua vez, a arrecadação e a distribuição dos direitos ficam a cargo das associações de gestão coletiva criadas para este fim por seus titulares,
in casu,
Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD, nos termos do art. 99 da referida Lei, bem como do entendimento consolidado pelo E. STF (
ADI 5062, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 27/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-134 DIVULG 20-06-2017 PUBLIC 21-06-2017
).

Inconteste, portanto, a atribuição ao ECAD para efetuar a cobrança de retribuições originadas pela execução de obras musicais. Entretanto, faz-se necessário analisar os parâmetros/valores objetos do presente feito.

Cabe ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas, pelo que os valores descritos no demonstrativo de débito analítico (id. 18783685) pelo ECAD anexo à exordial também precisam ser analisados frente às provas documentais existentes.

Nesse sentido, o C. STJ:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL (CPC/1973). CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DIREITOS AUTORAIS. ECAD. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 165, 458, II, 535, II, DO CPC/73. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 7/STJ. CONFISSÃO FICTA E REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RETRIBUIÇÃO AUTORAL. TABELA DO ECAD. CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE JUSTIFIQUEM O VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA, DESDE LOGO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL NA PARTE CONHECIDA. (STJ - AREsp: 815730 MT 2015/0272032-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 15/02/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1.013 DO CPC/2015. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos na petição de recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF. 2. A revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1588993 SP 2019/0285072-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2020)

Compulsando os autos, verifica-se, nos termos da exordial, que os valores cobrados pelo ECAD se referem aos seguintes eventos promovidos pela TEXAS RODEIO LTDA – ME: (I)
16ª ExpoTai
, realizada de 05/09/2019 a 08/09/2019, no valor de R$ 116.427,70; (II)
17ª ExpoTai
, no período de 15/09/2020 a 18/09/2020, no importe de R$ 116.427,70.

Assim, em que pese a legitimidade do ECAD para a cobrança dos direitos autorais, as provas colacionadas aos autos não são suficientes a firmar a veracidade mínima do pleito autoral, posto que, além da produção unilateral do demonstrativo de débito, não são demonstrados os elementos necessários à composição/elaboração da referida conta, tais como número de pessoas que efetivamente participaram do evento, área sonorizada, dentre outros. A simples juntada de fotografias,
prints
de jornais e redes sociais não são suficientes para comprovar o número de participantes e a apuração dos valores devidos.

In casu
, embora os critérios de cobrança possam ser estabelecidos pelo ECAD, a parte autora não demonstrou como conseguiu chegar aos valores descritos na exordial em relação aos eventos mencionados, não se desincumbindo da comprovação mínima dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Em casos semelhantes, os Tribunais Pátrios, inclusive este E. TJE/PA, já decidiram:

DIREITOS AUTORAIS E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGALC/C COBRANÇA DE RETRIBUIÇÕES. EXECUÇÕES PÚBLICAS DE OBRAS MUSICAIS. SHOWS DE BANDAS NACIONAIS. ECAD. QUALIDADE DE ENTE ARRECADADOR. ATRIBUIÇÃO LEGAL. ART. 99 DA LEI 9.610/98. MEMORIAL DESCRITIVO DO DÉBITO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DÉBITO DE RECOLHIMENTO DE DIREITOS AUTORAIS DOS SHOWS DA DUPLA JORGE E MATEUS E DO CANTOR LUCAS LUCCO. PROVA DOCUMENTAL. EVENTO SAMBA MIX. COBRANÇA POR ESTIMATIVA. INSUBSISTÊNCIA. EFETIVA COMPROVAÇÃO DA RECEITA BRUTA DO EVENTO. BASE DE CÁLCULO PARA RECOLHIMENTO. ART. 11 DO REGULAMENTO DE ARRECADAÇÃO DO ECAD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE COMERCILIZAÇÃO TOTAL DOS INGRESSSOS DISPONIBILIZADOS OU DA LOTAÇÃO MÁXIMA. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (0001101-64.2014.8.14.0051, Não Informado, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2022-07-18).

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000802-45.2009.8.05.0041 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD Advogado (s): GESSICA BAHIA CARVALHO MATTOS, SAMUEL CORDEIRO FAHEL APELADO: MUNICIPIO DE CAMPO FORMOSO Advogado (s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL. ECAD – ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO. ARRAIÁ DA FREGUESIA PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAMPO FORMOSO. EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES A COMPROVAR O ALEGADO NA EXORDIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, CPC. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Cediço que a Constituição da Republica, em seu art. 5º, inciso XXVII, assegura aos autores o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, o qual é regido pela Lei nº 6.910/98. 2. Ademais, nos termos do Regulamento de Arrecadação do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição de Direitos Autorais – ECAD, que trata dos direitos autorais, o ECAD é legitimado para efetuar a cobrança dos valores devidos pela utilização de obras musicais em eventos públicos realizados pela municipalidade. 3. Entretanto, embora exista um regulamento que disponha acerca da aplicação das normas de cobrança do ECAD, se não há nos autos documentos que demonstram a apuração do valor devido, tais como número de pessoas que participaram do evento, número de ingressos colocados à venda, preço do ingresso, periodicidade, atividade exercida pelo usuário, área sonorizada, dentre outros, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, a teor do que disciplina o art. 373, I, do CPC. 4. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000802-45.2009.8.05.0041, em que figuram como apelante ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD e como apelada MUNICIPIO DE CAMPO FORMOSO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .(TJ-BA - APL: 00008024520098050041, Relator: MAURICIO KERTZMAN SZPORER, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2022)

Assim, deve ser reformada a r. sentença de 1º grau. Fica patente a
inobservância do art. 373, I, do CPC
. Não se exige prova impossível, mas demonstração mínima que permita ao Poder Judiciário fiscalizar o procedimento de cálculo — e isso simplesmente não ocorreu.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO
, reformando integralmente a sentença a fim de
julgar improcedentes os pedidos
formulados pelo ECAD.

Considerando a inversão da sucumbência, condeno a parte apelada ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, majorando estes últimos de 10% (dez por cento) sobre o sobre o valor da condenação, a teor do disposto no art. 85, §º 11, do CPC/15.

É como voto.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/08/2025